Tribunal: TJSP
Processo: 1002734-73.2019.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição contra acórdão que , nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, para reconhecer o direito de indenização pela fruição do bem e modificar o termo inicial para os juros moratórios. Embargante que objetiva o reconhecimento de que a taxa de fruição é devida a partir da mora e

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição contra acórdão que , nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, para reconhecer o direito de indenização pela fruição do bem e modificar o termo inicial para os juros moratórios. Embargante que objetiva o reconhecimento de que a taxa de fruição é devida a partir da mora e não do início da posse, como constou no v. acórdão. Descabimento. Acórdão que reconheceu a necessidade da taxa de fruição incidir a partir da data em que a parte apelada esteve na posse, pois nesse momento restou obstada a utilização do imóvel pela vendedora. Acórdão devidamente fundamentado. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.